Tribunal: TJDFT
Processo: 0705926-31.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE ANÁLISE DA QUESTÃO JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE. INCONFORMISMO COM OS PRECEDENTES CITADOS NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO. VALORAÇÃO DE PROVAS.
1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de proporcionar ao julgador a possibilidade de corrigir, integrar ou complementar as decisões que apresentarem obscuridade, contrariedade, omissão ou erro material.
2. Os declaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada, tampouco para apreciar questão levada a julgamento por meio de agravo de instrumento.
3. Inexiste omissão, obscuridade, contradição ou erro material quando o voto condutor do acórdão transcreve precedentes que não guardem completa similitude fática com o caso discutido, mormente por que a evolução jurisprudencial é fenômeno lento e constante.
4. Se a parte entende que houve violação a dispositivo legal, orientação jurisprudencial ou que a valoração das provas foi indevidamente aplicada, cabe a ela o manejo de recurso próprio para desconstituir a decisão, e não a oposição de novos aclaratórios.
5. Recurso conhecido e rejeitado.